Tribunal: TJMT
Processo: 1030968-04.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030968-04.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EDUARDO LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 396.174.401-72 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 2.481,28, por ausência de interesse processual, diante da não comprovação da adoção prévia de medidas administrativas para a cobrança do crédito tributário, conforme exigido pelo Tema 1.184 da repercussão geral do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de medidas administrativas prévias justifica a extinção de execução fiscal de pequeno valor; e (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal fixando valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais afasta a aplicação da tese firmada pelo STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente a tese fixada pelo STF no Tema 1.184, que condiciona o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor à adoção prévia de medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, com o objetivo de demonstrar o interesse de agir da Fazenda Pública.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o tema, fixa como critério objetivo o valor de R$ 10.000,00, baseado em estudos técnicos que apontam custo mínimo de execução fiscal superior a esse montante, reforçando os princípios da eficiência e economicidade administrativa.

A existência de legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a exigência de comprovação do interesse processual, pois tais normas têm natureza administrativa e não prevalecem sobre a racionalidade processual imposta pelo STF.

A tese firmada no Tema 1.184 aplica-se às execuções em curso, inclusive àquelas ajuizadas antes do julgamento do precedente, como reconhecido pelo Plenário do STF.

No caso concreto, o Município deixou transcorrer o prazo concedido após a suspensão do processo sem apresentar comprovação das providências exigidas, limitando-se a requerer o arquivamento do feito sem baixa na distribuição.

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada dos Tribunais e está em conformidade com a diretriz fixada pelo STF quanto à exigência de demonstração de utilidade do processo judicial em execuções fiscais de pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A execução fiscal de pequeno valor somente pode ser ajuizada ou prosseguir se demonstradas previamente tentativas administrativas de cobrança, como a conciliação e o protesto da CDA.

A fixação de valor mínimo por legislação municipal não dispensa a comprovação do interesse processual quando o valor executado for inferior ao custo da execução fiscal.

A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184 do STF são aplicáveis inclusive às execuções fiscais em curso, justificando sua extinção por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; CTN, art. 141.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 27.02.2024; TJ-RS, Apelação Cível 50037334620208210059, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível 00066192520238272713, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível 15042856620158260347, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1030968-04.2023.8.11.0003.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando que o valor executado (R$ 1.012,83) seria inferior ao mínimo estabelecido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) que o Tema 1.184 do STF expressamente reconhece a autonomia de cada ente federativo para definir o que constitui "baixo valor" para fins de execução fiscal; (ii) que o Município de Rondonópolis, no legítimo exercício de sua competência legislativa, estabeleceu na Lei Complementar nº 493, que alterou o Código Tributário Municipal, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 2 UFP-MT, atualmente correspondente a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos); (iii) que o valor estabelecido pelo CNJ na Resolução nº 547/2024 (R$ 10.000,00) não considera a realidade do Município de Rondonópolis; (iv) que há distinção (distinguishing) em relação ao precedente do STF, pois o valor executado supera o patamar mínimo estabelecido pela legislação municipal; e (v) a necessidade de observância de regime de transição, previsto na própria Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não comporta provimento.

A decisão agravada que negou provimento e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208, e na Resolução CNJ nº 547/2024, que, conjuntamente, estabeleceram como pressuposto de admissibilidade do ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor (inferiores a R$ 10.000,00) a prévia adoção de medidas de solução administrativa do crédito, como a tentativa de conciliação ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

No presente caso, verifica-se que a dívida cobrada na execução fiscal, no importe de R$ 2.481,28 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), está abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza. Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro. Nessa linha de intelecção, o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)”. Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal. Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, mas é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinta liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1º, §1º da Res. 547/CNJ, que prevê hipótese de extinção superveniente, ao longo da execução (art. 1º, § 1º).

(...) Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa), não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1184 e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas. (...)Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt – aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

(...) Assim, justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular. Constata-se que, após a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, conforme requerido pelo Exequente/Apelante, para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024 e no Tema 1.184/STF, o autor peticionou no id nº 262605292, tendo apenas requerido o arquivamento, sem baixa, na distribuição, nos termos do art. 283-A do Código Tributário Municipal. Posteriormente, foi prolatada a sentença extintiva no ID nº 262605294.” (id 287437363)

Importante frisar que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “
exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)
”.

Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, que é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinguir liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1º, §1º da Res. 547/CNJ, que, além de prever a extinção liminar, prevê também
hipótese de extinção superveniente
, ao longo da execução (art. 1º, § 1º), a par da necessidade da adoção prévia de medidas administrativas,
ante o custo da movimentação do aparato judicial
.

A esse respeito, transcrevo trecho do voto da Ministra Relatora no referido julgamento de repercussão geral:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este
valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional
, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa
a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.
” [Grifo nosso]

Cumpre destacar que a extinção das execuções fiscais de reduzido valor visa, precipuamente, aliviar o Poder Judiciário da sobrecarga representada por demandas cuja tramitação, em grande parte dos casos, revela-se mais onerosa do que o próprio montante do crédito tributário em cobrança, além de apresentarem ínfimas perspectivas de êxito na recuperação fiscal.

A rigor, as medidas administrativas, como o protesto extrajudicial do título e a tentativa de composição amigável entre as partes, revelam-se instrumentos notoriamente mais eficazes e economicamente vantajosos na persecução de créditos de pequeno valor por parte da Fazenda Pública. Em contraste, a via judicial da execução fiscal, além de excessivamente onerosa, mostra-se morosa e contraproducente, afrontando os princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública.

Assim, impõe-se ao Exequente a demonstração de seu interesse processual, mediante a comprovação de que as tentativas extrajudiciais de satisfação do crédito, em especial quando se trata de obrigações de pequeno valor, restaram infrutíferas, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral.

Nas ações em andamento, é admissível pleitear a suspensão do processo, com vistas à adoção de medidas administrativas pertinentes, conforme estabelece o item 3 da tese firmada no precedente em análise.

Tal entendimento aplica-se, inclusive, às execuções fiscais que, embora ultrapassem o valor mínimo fixado em legislação municipal à época do ajuizamento, ainda assim
representam quantia irrisória frente aos custos necessários à movimentação do Poder Judiciário
.

A tese consolidada pelo Plenário do STF firmou que o Poder Judiciário não pode impedir, de plano, o ajuizamento de execuções fiscais sob o argumento exclusivo de seu baixo valor, pois compete ao ente federado definir seus critérios administrativos para cobrança.

Entretanto, reconheceu-se a possibilidade de o Judiciário exigir que, previamente ao ajuizamento, sejam adotadas medidas extrajudiciais — como o protesto e tentativas de conciliação —, a fim de caracterizar o interesse processual, notadamente quando a quantia executada se revela diminuta frente aos custos judiciais.

Assim, ficou estabelecido que os valores mínimos definidos em normas municipais servem como baliza administrativa interna, não excluindo, por si só, a necessidade de comprovação de interesse de agir nos casos concretos.

Por fim, sedimentou-se que o critério determinante para a aferição do que se entende por "baixo valor" não é, exclusivamente, o patamar fixado em legislação local, mas sim o custo envolvido na tramitação da execução fiscal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . DESIMPORTA A EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL QUE DEFINA CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF "APLICABILIDADE DOS ATOS NORMATIVOS EMANADOS DO CNJ A TODOS OS TRIBUNAIS, COM EXCEÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". ASSIM, O CRITÉRIO ECONÔMICO A SER UTILIZADO PARA A VERIFICAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR É O ESTIPULADO PELO CNJ. PAGO O PRINCIPAL, HÁ O DÉBITO DE R$ 496,38, DESDE NOVEMBRO DE 2022, INCIDINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 1º DA RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . RECURSO DESPROVIDO.” TJ-RS - Apelação: 50037334620208210059 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AÇÃO AJUÍZADA PARA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NO TEMA 1184/STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTE EXEQUENTE QUE NÃO COMPROVOU A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS OU TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA RECEBER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A jurisprudência consolidada no Tema 1184 do STF, julgada sob o rito da repercussão geral, e a Resolução 547 do CNJ estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, respeitando o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. Assim, o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida . 3. Logo a autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, não prevalece sobre a necessidade de garantir uma atuação processual eficiente e de preservar o equilíbrio entre o custo da execução e o valor do crédito tributário perseguido. 4. Destarte o crédito tributário é indisponível, conforme o art . 141 do CTN, porém, a atuação judicial deve observar o interesse público maior, que inclui a economicidade e racionalidade dos atos processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-TO - Apelação Cível: 00066192520238272713, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 23/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“Apelação. Execução Fiscal. Taxas Diversas dos exercícios de 2007 e 2009 a 2012 e Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2009 a 2012. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema nº 1184 do STF . Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Valor da execução fiscal que é inferior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Processo que se estende por mais de um ano sem citação ou penhora efetiva. Ausência de comprovação, no prazo de 90 dias, de que a localização do devedor ou de seus bens seria possível. Aplicação do artigo 1º, § 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 e artigo 7º do Provimento CSM nº 2 .738/2024. Ausência de violação aos arts. 9º e 10 do CPC. Art . 1º da Resolução 547 que é aplicável, inclusive, aos feitos em curso antes da fixação da Tese do Tema 1184. Execução que é julgada extinta pela ausência de movimentação útil do processo, configurando a inércia da parte exequente. Ausência de violação à competência constitucional da municipalidade, ou à Separação de Poderes. Município que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local e, inclusive, propor nova exação se localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis dentro do prazo prescricional (§ 3º do art . 1º da Res. 547/2024). Inaplicabilidade da Súmula 106 do C. STJ, visto que demora na efetivação da penhora não é atribuível ao Poder Judiciário . Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 15042856620158260347 Matão, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 07/10/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2024)

Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, e observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa), não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1.184/STF e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas.

Ademais, cumpridas as medidas administrativas, nada obsta que a Fazenda Pública apresente nova execução fiscal.

Quanto ao tempo hábil para a apresentação do protesto, o requerente foi devidamente intimado após os 30 dias da suspensão, entretanto o autor deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

Assim, a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a normativa do Conselho Nacional de Justiça, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025